Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. VEÍCULO. CITAÇÃO.
1. Dispõe o artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/09 que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”.
2. A especificidade do procedimento eleito pelo legislador para a busca e apreensão aponta que não se realiza a citação antes do cumprimento da medida liminar.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.